Tribunal: STF
Processo: Rcl 76510
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Edenilson Santos e Outros em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná (Processo 0001875-79.2019.8.16.0143) e, igualmente, de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (RCL 46.790/PR).



    Na inicial, os Reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Os Reclamantes ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais em razão de acidente de trânsito, ocorrido quando um caminhão, de forma abrupta e sem sinalizar, realizou uma conversão proibida à esquerda, interceptando a trajetória do veículo dos autores e causando a colisão. 



    [...]



    Em sede de Recurso Inominado, a 1ª Turma Recursal do Paraná manteve integralmente a decisão de primeiro grau, afastando qualquer responsabilidade do caminhoneiro, alegando que: 



    [...]



    A decisão reclamada afronta diretamente o art. 38, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe: 



    [...]



    A falta de controle da decisão transitada em julgado viola o princípio do devido processo legal, pois as Reclamações interpostas perante o STJ e TJ-PR foram rejeitadas sem análise do mérito.”



    Ao final, no mérito, requerem “o reconhecimento da violação à legislação federal e aos precedentes do STF e STJ, determinando que o TJ-PR ou o STJ analise a reclamação original dos autores, garantindo a reavaliação da questão; caso seja reconhecida a violação direta à legislação federal, que o STF determine a anulação da decisão da Turma Recursal e o novo julgamento do caso”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Sem razão as partes reclamantes.



    Da análise dos autos, é possível aferir que o acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado (Processo 0001875-79.2019.8.16.0143) transitou em julgado em 04/12/2023, bem como que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça na RCL 46.790/PR transitou em julgado em 04/06/2024, anteriormente ao ajuizamento desta Reclamação, protocolada em 18/02/2025.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente